Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO NÃO COMPROVADO DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 562 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a expedição do mandado liminar de reintegração de posse se a petição inicial estiver adequadamente instruída com documentos que comprovem a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Para a aplicação dos arts. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de reintegração de posse deve ser proposta dentro de um ano e dia do esbulho possessório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.